Tribunal: TJDFT
Processo: 0763576-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0763576-42.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA FERNANDES PRUDENTE, BRUNO CAVALCANTI PRUDENTE, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ANA PAULA FERNANDES PRUDENTE, BRUNO CAVALCANTI PRUDENTE DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. A autora e ora recorrente não se desincumbiu de nenhuma dessas obrigações, limitando-se a pleitear o benefício, sem prova concreta da hipossuficiência. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente Ana Paula Fernandes Prudente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.